Tribunal: TJMT
Processo: 1006963-40.2019.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006963-40.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAIR DIAS FERREIRA - CPF: 779.385.939-15 (APELANTE), LUCIANA APARECIDA ZANELLA - CPF: 940.608.009-53 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (APELADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE RODOVIÁRIO DE CARGA E DESCARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS –– RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Mantem-se a gratuidade da justiça, se não comprovada a possibilidade financeira do beneficiário.

Comprovado o excesso de tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de carga e descarga é devida a indenização pretendida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006963-40.2019.8.11.0040 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE: OLAIR DIAS FERREIRA

APELADO: M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OLAIR DIAS FERREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face de M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA., que julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC; condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde quando ultrapassado o trânsito em julgado da sentença, todavia, a cobrança ficará suspensa, caso deferidos os benefícios da AJG, nos termos do CPC.

O apelante sustenta que é transportador autônomo de cargas e foi contratado aos serviços do Recorrido para realizar o transporte de carga de milho em grãos no valor total de R$21.361,67 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), sob o peso líquido da carga em quantidade de 36.620,000 Kg, onde seu remetente era de Sorriso/MT com destino à Andirá/PR.

Narra que, chegou ao destino em 05/02/2018 e descarregou apenas em 07/02/2018, ocasionando assim, um atraso de 48 (quarenta e oito) horas, contrariando assim o disposto no Art. 11, §5º, da Lei 11.442/2007; fundamenta dano material pela retenção indevida do veículo por lapso temporal excessivo de acordo com recibo datado de 07/02/2018 constante nos autos; o dano material corresponde ao equivalente de 43 (quarenta e três) horas, uma vez que deve ser descontado as 5 (cinco) horas de tolerância legalmente estabelecidas; o valor originário da dívida é de R$ 3.872,58 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), que deverá ser atualizado e corrigido.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja condenada a apelada ao pagamento da indenização por dano material e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada impugna a gratuidade da justiça concedida ao apelante; no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Determinada a intimação do apelante para manifestar acerca da impugnação a gratuidade da justiça. Manifesta requerendo a manutenção do benefício da gratuidade. Quanto a ausência de dialeticidade recursal, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OLAIR DIAS FERREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face de M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA., que julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC; condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde quando ultrapassado o trânsito em julgado da sentença, todavia, a cobrança ficará suspensa, caso deferidos os benefícios da AJG, nos termos do CPC.

De início, a parte apelada impugna a gratuidade da justiça concedida ao apelante, contudo, não comprova a possibilidade financeira deste, já que compete ao impugnante o ônus da prova.

Assim, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade da justiça.

A pretensão do apelante é a indenização por dano material, decorrente de contrato celebrado com a apelada, na qualidade de transportador autônomo de cargas, para transporte de carga de milho em grãos no valor total de R$ 21.361,67 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), sob o peso líquido da carga em quantidade de 36.620,000 Kg, onde seu remetente era de Sorriso/MT com destino à Andirá/PR.

Narra que chegou a seu destino na data de 05/02/2018 e descarregado em 07/02/2018, o que resultou no atraso de 48 horas, o que contraria o disposto no art. 11, §5º, da Lei 11.442/2007.

Em razão disso, há dano material pelo tempo de 43 horas, em que seu caminhão, que realiza transportes de carga, ficou retido aguardando desembarque da mercadoria, mesmo respeitando às 5 horas estabelecidas por lei.

Pretende o recebimento do valor da dívida em R$ 3.872,58 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) sem correção, conforme demonstrativo de cálculo, e que atualizada, até o mês de outubro do corrente ano, perfaz a quantia de R$ 4.190,91 (quatro mil cento e noventa reais com noventa e um centavos).

A parte ré alega que não há comprovação do atraso, rebate os documentos, e alega não ter sido estabelecido entre os contratantes, a informação de chegada e saída do veículo, obrigação do apelante, bem como deve ser deduzido das horas, a prevista em lei.

Acerca da matéria em discussão, dispõe a lei 11.442/2007, no artigo 11, § 5º que:

“O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.

De acordo com documentos dos autos, verifica-se que o autor comprova o período de chegada e saída, bem a entrega da carga no período de 05/02/2018, 06/02/2018 e 07/02/2018, exercendo o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Isso porque, no documento de id. 163177883 – fls. 18 – consta a informação de chegada 05/02/2018 as 17:30 e saída 06/02/2018 as 17:35 com carimbo da Integrada Cooperativa Agroindustrial, nome referido na nota existente nos autos.

Também, o documento de id. 163177890 – fls. 21 – consta a entrada em 07/02/2018 as 10:26:35 e saída 07/02/2018 as 18:25:59, cuja operação se refere a “recebimento”, com os dados de pesos do produto. Há carimbo do destinatário, CNPJ e assinatura.

Com relação a tal documento, sequer a apelada menciona em sua defesa, apenas se referindo ao documento que alude constar anotação de próprio punho.

Assim, a apelada apenas rebate o manuscrito em que consta chegada e saída do dia 06/02/2018 e nada menciona acerca do documento datado de 07/02/2018, bem como rebate a quantidade de horas que deveriam ser consideradas.

Ocorre que, há data, horário e assinatura no documento com registro da localidade da entrega, e, ainda, o documento devidamente assinado.

Com relação ao argumento da apelada, de que não foi pactuado no conhecimento de transporte o prazo previsto para a entrega dos grãos, logo, o transportador deveria ter informado o expedidor acerca do horário previsto de chegada, o que deixou de fazer - em que pese previsão na lei - incumbia a parte apelada a comprovação do seu alegado, a qual não ficou comprovado nos autos, passando apenas por argumento genérico.

Portanto, quanto a carga e descarga do transporte rodoviário terrestre de carga e descarga, a lei dispõe acerca do prazo máximo, de cinco horas, não subsistindo a tese da apelada.

De fato, ultrapassou o prazo de cinco horas, portanto, há o dano material a ser indenizado, nos termos do que preconiza a lei.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 11, PARÁGRAFOS 5º E 8º DA LEI 11.442/2007, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.103/2015 – CAPACIDADE MÁXIMA DO VEÍCULO QUE, NO CASO CONCRETO, CORRESPONDE AO PESO LÍQUIDO DA MERCADORIA TRANSPORTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pelo autor, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada.
(N.U 1010476-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA–ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI Nº. 11.442/2007 – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. As provas constantes dos autos, em especial o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE, consta que o autor quem foi o motorista das respectivas cargas, de forma que deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa. O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, se a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexiste tal previsão. Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pelo autor, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada. (N.U 1005795-37.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) – MATÉRIAS PRECLUSAS – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da tomadora de serviço. Decisão proferida na origem, matéria preclusa. 2.

Em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, devendo sim, ser aplicado o prazo de três anos previsto no art. 206, § 3°, IV, do Código Civil, prescrição analisada e rejeitada pela d. Magistrada a quo, decisão não agravada, questão protegida pela preclusão judicial, não podendo ser rediscutida neste processo. 3. Se há efetiva demonstração nos autos de que houve atraso no descarregamento das mercadorias que se transportava, a empresa deve efetuar o depósito da quantia referentes às diárias nos valores apurados em observância dos limites definidos pela Lei nº 11.442/2007, pelo período em que os caminhões permaneceram parados, em decorrência de retenção em Posto Fiscal por culpa exclusiva da proprietária do produto que não efetuou o recolhimento de tributos devidos, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada. (N.U 0005174-76.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Desse modo, devida a indenização no valor pretendido de R$ R$ 4.190,91 (quatro mil cento e noventa reais com noventa e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da propositura da ação.

Ante o exposto, rejeito a impugnação a gratuidade da justiça, e, provejo o recurso para reformar a sentença e condenar a apelada M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA., ao pagamento da indenização por dano material correspondente a cobrança de estadia, no valor de R$ 4.190,91 (quatro mil cento e noventa reais com noventa e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da propositura da ação. Condenar a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2ºdo CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023